Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LIBERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a liberação de veículo penhorado do depósito judicial para ficar sob a guarda do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação do veículo penhorado do depósito judicial para ficar sob a guarda do executado é adequada; e (ii) estabelecer se é possível a rediscussão de matéria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão sobre a inviabilidade da manutenção do veículo na posse do executado foi decidida, o que configura a ocorrência da preclusão.
4. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
5. A substituição da penhora foi juridicamente válida e observou os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rediscussão no curso do processo de questões sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2. A manutenção do veículo sob guarda judicial é medida prudente e legalmente respaldada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.